Tribunal: STF
Processo: HC 227488
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.4.2023 por Paulo César Magalhães Dias, advogado, em benefício de Roberto Rodrigo Di Jackson Oliveira Freitas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 806.853/CE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 16.2.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput e nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada) e no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação pra o tráfico de entorpecente).



    3. Em 24.3.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza/CE em 31.3.2021 (Ação Penal n. 0210687-75.2021.8.06.0001).



    4. Em 2.6.2022, o juízo processante proferiu decisão ratificando o recebimento da denúncia e determinando o desmembramento da ação principal. A ação penal proposta contra o paciente e outros dez corréus passou a tramitar com o número 0025135-03.2022.8.06.0001.



    5. Em 11.11.2022, a defesa do paciente requereu o relaxamento da custódia preventiva, ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa. O pedido foi indeferido pelo juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da comarca de Fortaleza em 21.11.2022 (Relaxamento de Prisão n. 0041067-31.2022.8.06.0001). 



    6. Insistindo na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e da prisão cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0639669-03.2022.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, denegado pelo Terceira Câmara Criminal em 7.3.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, § 2º E 3º DA LEI Nº 12.850/2013). TRÁFICO DE DROGAS EASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 C/C ART. 16 DA LEI Nº 11.343/2006). ‘OPERAÇÃO GUILHOTINA’. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 



    1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INTENSA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. TRÂMITE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE. SÚMULA Nº 15/TJCE. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS. INÚMEROS INCIDENTES PROCESSUAIS. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO JÁ INICIADA.



    2. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO SUCINTA, MAS FUNDAMENTADA, CONFORME AS RAZÕES ACIMA APONTADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.



    1. Paciente preso preventivamente em cumprimento de mandado de prisão preventiva, em 16/2/2021, em Benevides/PA, em razão de representação formulada pela autoridade policial nos autos do processo cautelar nº 0201211-13.2021.8.06.0001, em que é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, tendo sido denunciado pela prática dos delitos tipificados no art. 2º, caput, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei nº 11.343/2006 (denúncia fls. 836/1028, mais precisamente a partir da fl. 996, no processo nº 0025135-03.2022.8.06.0001 – desmembrado do processo nº 0210687-75.2021.8.06.0001 ).



    2. No tocante ao alegado excesso de prazo para a conclusão do processo, verifica-se que a tese foi enfrentada por esta Corte de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 0631392-95.2022.8.06.0000, assim como no de nº 0638591-71.2022.8.06.0000, ocasião em que esta 3ª Câmara Criminal não vislumbrou a existência do excesso de prazo alegado pela defesa, tendo em vista a complexidade do feito de origem, a intensa movimentação processual e o expressivo número de incidentes processuais, o que dificulta e, por vezes, dilarga a tramitação processual, atraindo a incidência da Súmula nº 15 deste Tribunal.



    3. Com efeito, analisando a movimentação processual da ação penal de origem, processo nº 0210687-75.2021.8.06.0001, bem como das ações penais desmembradas, processos nº 0025134-18.2022.8.06.0001, nº 0025135-03.2022.8.06.0001 e nº 0013039-19.2023.8.06.0001, os atos de responsabilidade da autoridade de origem foram proferidos dentro da normalidade, especialmente considerando a complexidade do feito, envolvendo pluralidade de réus, alguns recolhidos em outras unidades da federação, o que acaba provocando maior intensificação do trâmite do feito, não havendo desídia ou demora na condução da marcha processual, mas tão somente a observação de lastro temporal necessário para o trâmite esperado do processo.



    4. Há inúmeros incidentes processuais, tanto na ação penal originária, quanto no feito desmembrado, que, sem sombra de dúvidas, acarreta maior atraso na tramitação processual, tendo em vista a necessidade de o Juízo de origem se debruçar sobre diversas questões preliminares ou prejudicais, desviando, de certa forma, o foco do trâmite da ação penal em si.



    5. Ademais, apesar de a audiência de instrução não ter sido realizada na primeira data designada devido à impossibilidade de comparecimento do magistrado titular (fl. 2508, na origem), houve, em intervalo de tempo razoável, a redesignação desta para os dias 14 e 15 de fevereiro de 2023 (fl. 2546/2547 da ação penal), data na qual o ato processual foi realizado. Na audiência, a autoridade impetrada determinou o desmembramento do feito em relação aos réus Breno Abreu de Sousa e Keylla Cristina Peres Martins, que passaram a integrar a ação penal nº 0013039-19.2023.8.06.0001 juntamente como corréu Marcelo Ferreira de Oliveira (fl. 2770/2773, da ação penal). Por fim, foi determinada a designação de nova data para continuação da instrução, para que sejam ouvidas as testemunhas da acusação faltantes e as testemunhas da defesa, sendo, por fim, realizado o interrogatório dos acusados.



    6. É necessário, contudo, determinar que a autoridade de origem adote as providências necessárias para o saneamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, para que o processo tenha seu regular processamento, inclusive com a designação de data para continuação de audiência de instrução e julgamento, para prazo não superior a 3 (três) meses, considerando que o feito já se delonga por bastante tempo.



    7. Deve ainda, imediatamente após a designação, confeccionar todos os expedientes de intimação, tanto do réu e advogados, quanto das testemunhas, promovendo com a maior agilidade o envio dos mandados e cartas precatórias, a fim de que a audiência efetivamente se realize.



    8. Determina-se, ainda, a reavaliação nonagesimal da prisão no prazo de 10 (dez) dias, com recomendação de observância do prazo previsto em lei, para eventuais revisões futuras.



    9. No que diz respeito à tese de carência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão, verifica-se que, embora sucinto, o Magistrado a quo entendeu por inexistir excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista a complexidade do feito, tanto pela pluralidade de réus, quanto de delitos apurados, não procedendo o argumento de que a gravidade do crime foi o único fundamento utilizado para manter a segregação cautelar.



    10. Habeas Corpus conhecido e denegado, com recomendação” (fls. 62-64, e-doc. 2).



    7. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 806.853/CE. Em 9.3.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 24.4.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DO FEITO. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a possibilidade de sustentação oral no julgamento do habeas corpus – a propósito, sequer requerida nas razões da impetração – e não representa ofensa ao princípio da colegialidade, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie.



    2. As instâncias ordinárias destacaram a complexidade do caso e a gravidade das condutas apuradas, tendo sido a ação inicialmente proposta contra mais de vinte acusados, os quais estão segregados em comarcas distintas e são representados por diversos Advogados. O Tribunal destacou, ainda, que houve desmembramento do feito, que foram apresentados diversos incidentes processuais, tanto na ação penal originária quanto no feito desmembrado e foi iniciada audiência de instrução, tendo determinado a designação de data para continuação da audiência, em prazo não superior a 3 (três) meses.



    3. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela. Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 111, e-doc. 2). 



    8. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante informa que “o paciente já se encontra preso a 2 (dois) anos e 3 (três) meses sem que a formação da culpa seja finalizada e tal demora não foi causada pela defesa e isso será provado no corpo deste mandamus” (fl. 4, e-doc. 1).



    Questiona os fundamentos apresentados pelo juízo processante para negar o relaxamento da custódia preventiva. Alega que, diferente do afirmado pelo juízo de primeiro grau, não teria havido “sequer um pedido de realização de perícia, seja pela acusação ou pela defesa, tanto é verdade que nada foi citado no relatório de atos processuais citados no acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “os autos foram desmembrados conforme vemos no documento 5 dos autos e que tal desmembramento deveria servir para que a marcha processual não fosse tão demorada como esta que está ocorrendo” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que o “’expressivo número de incidentes processuais’ citados pela desembargadora não são de origem da defesa do ora paciente, e, se assim fosse, não seria supedâneo para justificar a denegação do writ pois tais incidentes não vão para dentro dos autos e sim correm em autos apartados o que não tumultua o processo capaz de causar a mora processual aqui fartamente citada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que a audiência de instrução designada para 14.2.2023 e 15.2.2023 não teria sido finalizada “por falta de expedientes de intimação de outros réus presos e outras testemunhas de acusação. Os réus ausentes na audiência de instrução não compareceram por falta de intimação e estes réus estão presos por ordem do juízo a quo, ou seja, o colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas não consegue ter o controle dos réus que são presos por suas ordens” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala não haver “data para a designação de nova audiência e isso é citado pela Desembargadora em seu acórdão” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que o paciente “vem sofrendo um grande constrangimento ao seu direito de liberdade no que tange ao excesso de prazo estipulado, jurisprudencialmente, para a finalização da formação da culpa fugindo dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade da duração da prisão cautelar” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser sanado o constrangimento ilegal suportado por uma prisão preventiva que já ultrapassa 2 (dois) anos sem a finalização da instrução do processo, imposto ao paciente Roberto Rodrigo Di Jackson Oliveira Freitas, que conheça do presente mandamus para que: 



    Conceda a liminar de ordem de habeas corpus, para que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva do paciente por critérios de ilegalidade desse ergástulo e que seja determinado a expedição do alvará de soltura. 



    Cumpridos os expedientes de estilo e após a manifestação do Ministério Público, seja concedido, em definitivo, o remédio heroico em prol do paciente” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    10. Embora grave a persistência de prisão cautelar por mais de dois anos sem a formação da culpa, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0639669-03.2022.8.06.0000, em 7.3.2023, o Tribunal de Justiça do Ceará afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou a complexidade da ação penal. Extrai-se do voto da Relatora, Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves:



    “O paciente figura como réu no feito de origem, em virtude de suposta participação no crime previsto no art. 2º, caput, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei nº 11.343/2006, em razão de suficientes indicativos de que integra e promove a facção criminosa Comando Vermelho, exercendo função de braço direito do líder principal da organização criminosa (denúncia fls. 836/1028, mais precisamente a partir da fl. 996, nos autos desmembrados). (…)



    Registre-se, de antemão, que a paciente interpôs Pedido de Relaxamento de prisão em 11/11/2022 (processo nº 0041067-31.2022.8.06.0001), no qual a tese de excesso de prazo foi enfrentada e rechaçada pelo Magistrado a quo em 21/11/2022 (fls. 31/32 do processo incidental, na origem), razão pela qual não se constata a ocorrência de supressão de instância. 



    Além do que, a análise do apontado excesso de prazo na formação da culpa em relação ao processo de origem já foi enfrentada por esta Corte de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 0631392-95.2022.8.06.0000, assim como no de nº 0638591-71.2022.8.06.0000, ocasião em que esta 3ª Câmara Criminal não vislumbrou a existência do excesso de prazo alegado pela defesa, tendo em vista a complexidade do feito de origem, a intensa movimentação processual e o expressivo número de incidentes processuais, o que dificulta e, por vezes, dilarga a tramitação processual. 



    Com efeito, depreende-se da leitura da ação penal de origem, processo nº 0210687-75.2021.8.06.0001, a ocorrência dos seguintes atos processuais: (…)



    A partir da movimentação supra, a ação penal em desfavor do paciente passou a tramitar sob o número 0025135-03.2022.8.06.0001, em conjunto com os réus Breno Abreu de Sousa, Esclin da Silva Dantas, Keylla Cristina Peres Martins, Darly Lima de Oliveira, Daniel Oliveira da Silva, Fernando da Silva Souza, Pedro Diego Santos Araújo, Renê Rodrigues Lima, Regilene Melo de Sousa e Dayane Sales da Silva, com as seguintes movimentações: (…)



    Conforme já destacado nos votos dos Habeas Corpus acima mencionados, impetrados em favor de corréus, ao observar a cronologia dos atos praticados, verifica-se que os atos de responsabilidade do colegiado de magistrados foram proferidos dentro da normalidade, especialmente considerando a complexidade do feito, envolvendo uma pluralidade de réus, alguns recolhidos em outras unidades da federação, o que acaba gerando certo tumulto processual.



    Assim, levando em consideração a intensa movimentação processual, e ainda os inúmeros pedidos incidentais, não se vislumbra a existência do excesso de prazo alegado pela defesa, especialmente porque não se pode aferi-lo unicamente segundo padrões aritméticos rígidos, mas sim em sua integralidade, de modo que eventuais atrasos em determinadas fases processuais são compensadas pela agilidade empreendida em relação a outros momentos, sempre observando as particularidades e peculiaridades do trâmite da ação penal sob exame.



    Com efeito, não há desídia ou demora na condução da marcha processual, mas tão somente a observação de lastro temporal necessário para o trâmite esperado do processo. 



    Dessa forma, apesar de o paciente estar preso já há algum tempo, verifica-se a complexidade do feito, principalmente em razão da pluralidade de réus e da complexidade dos crimes investigados. Vale registrar que os acusados estão em domicílios e situações prisionais distintas, o que dificulta e, por vezes, dilarga a tramitação processual, atraindo a incidência da Súmula nº 15 deste Tribunal:’Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais’. 



    Além do que, há inúmeros incidentes processuais, tanto na ação penal originária, quanto no feito desmembrado o que, sem sombra de dúvidas, acarreta maior atraso na tramitação processual, tendo em vista a necessidade de o Juízo de origem se debruçar sobre diversas questões preliminares ou prejudicais, desviando, de certa forma, o foco do trâmite da ação penal em si. 



    Ressalta-se, também, que apesar de a audiência de instrução não ter sido realizada na primeira data designada devido à impossibilidade de comparecimento do magistrado titular (fl. 2508, na origem), houve, em intervalo de tempo razoável, a remarcação desta para os dias 14 e 15 de fevereiro de 2023 (fl. 2546/2547 da ação penal), data na qual o rito processual foi realizado. 



    Na audiência, a autoridade coatora determinou o desmembramento do feito em relação aos réus Breno Abreu de Sousa e Keylla Cristina Peres Martins, que não compareceram. Estes réus passaram a integrar o processo nº 0013039-19.2023.8.06.0001, juntamente com o corréu Marcelo Ferreira de Oliveira. Por fim, foi determinada a designação de nova data para continuação da instrução, para que sejam ouvidas as testemunhas da acusação faltantes e as testemunhas da defesa, sendo, por fim, realizado o interrogatório dos acusados. Dessa forma, considerando os fatos narrados, verifica-se que a autoridade judiciária está impulsionando o andamento do feito, já tendo sido iniciada a instrução, não se verificando inércia de sua parte (fl. 2770/2773, na origem). 



    Repita-se que a orientação jurisprudencial e doutrinária é de que os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética, sobretudo no vertente caso, em que se percebe que o processo teve intensa movimentação. 



    Em julgamentos recentes, onde se apreciaram situações semelhantes a exposta nos presentes autos, esta Corte de Justiça não reconheceu desídia imputável ao Estado-Juiz” (fls. 65-76, e-doc.2 – grifos nossos). 



    12. Embora tenha denegado a impetração, o Tribunal estadual determinou ao juízo processante a adoção de providências para imprimir celeridade na tramitação da ação penal:



    “É necessário, contudo, determinar que a autoridade de origem adote as providências necessárias para o saneamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, para que o processo tenha seu regular processamento, inclusive com a designação de data para continuação de audiência de instrução e julgamento, para prazo não superior a 3 (três) meses, considerando que o feito já se delonga por bastante tempo. 



    Deve ainda, imediatamente após a designação, confeccionar todos os expedientes de intimação, tanto do réu e advogados, quanto das testemunhas, promovendo com a maior agilidade o envio dos mandados e cartas precatórias, a fim de que a audiência efetivamente se realize. 



    Fica a autoridade impetrada, desde já, advertida que a inobservância de tal procedimento, bem como a mera designação da audiência sem a confecção dos expedientes necessários para sua realização poderá ensejar o envio de ofício à Corregedoria de Justiça para apurar a responsabilidade em caso de eventual desídia.



    Determina-se, ainda, a reavaliação nonagesimal da prisão no prazo de 10 (dez) dias, com recomendação de observância do prazo previsto em lei, para eventuais revisões futuras” (fl. 78, e-doc. 2). 



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 806.853/CE, o Superior Tribunal de Justiça também afastou o alegado excesso de prazo da custódia, consideradas as particularidades do caso concreto. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Ministra Laurita Vaz:



    “A respeito do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, o Tribunal de origem destacou o que segue (fls. 80-91): (...) 



    Como se vê, foi salientada a complexidade do caso e a gravidade das condutas apuradas, tendo sido a ação inicialmente proposta contra mais de vinte acusados, os quais estão segregados em comarcas distintas e são representados por diversos Advogados. 



    O Tribunal destacou, ainda, que houve desmembramento do feito, que foram apresentados diversos incidentes processuais, tanto na ação penal originária quanto no feito desmembrado e foi iniciada audiência de instrução, tendo determinado a designação de data para continuação da audiência, em prazo não superior a 3 (três) meses.



    Destaque-se que somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela. Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade” (fls. 113-115, e-doc. 2).



    14. Como assentado pelas instâncias antecedentes, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta contra pluralidade de réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, de minha relatoria, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    15. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará que o juízo processante designou audiência de continuação da instrução processual para 5.6.2023 e 6.6.2023, em observância às determinações da Terceira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0639669-03.2022.8.06.0000. Tanto indica a regularidade da tramitação processual, consideradas as particularidades do caso em análise.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora